Tribunal: TJES
Processo: 0000653-62.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-62.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DHIONATAN JACO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DELITO FORMAL DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE AS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor do réu condenado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menores; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes; e (iii) avaliar o pedido de detração penal e eventual modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores está devidamente comprovada por meio de boletins de ocorrência, relatórios de atividade policial, autos de apreensão e restituição, que atestam o cometimento dos delitos.
A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais envolvidos, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelas declarações da vítima, que narrou detalhadamente a dinâmica do crime, incluindo a violência e grave ameaça exercidas pelo réu.
Os depoimentos dos policiais são aceitos como prova idônea, com base na fé pública inerente a agentes públicos em exercício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e na ausência de indícios de parcialidade.
Quanto ao crime de corrupção de menores, trata-se de delito formal, consumando-se com a simples prática de infração penal na companhia de menor, conforme Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do adolescente.
Inexiste
bis in idem
entre a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores, uma vez que as infrações protegem bens jurídicos distintos e possuem objetos jurídicos autônomos.
Em relação ao pedido de detração penal, a análise deve ser realizada pelo juízo da execução, conforme o art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que o tempo de prisão preventiva não interfere no regime inicial de cumprimento da pena, fixado em razão do quantum de pena e das condições pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A validade dos depoimentos de policiais é assegurada, desde que corroborados por outros elementos de prova e na ausência de indícios de parcialidade.
O crime de corrupção de menores é delito formal e se consuma com a prática de infração penal em conjunto com menor, dispensando prova de efetiva corrupção.
Não configura
bis in idem
a aplicação da majorante de concurso de pessoas no crime de roubo e a condenação por corrupção de menores, pois tutelam bens jurídicos diversos.
A detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, exceto quando influenciar diretamente o regime inicial de cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, inciso II, e 33, § 2º, alínea b; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, § 2º; Súmula 500 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 659.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22/09/2021; STJ, AgRg-HC 947.737, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 05/11/2024; TJMG, APCR 0008881-09.2022.8.13.0114, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, DJEMG 09/10/2024; TJPA, ACr 0801019-81.2021.8.14.0074, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima, DJNPA 14/06/2024; TJRS, ACr 5004718-51.2021.8.21.0165, Rel. Des. Rogério Gesta Leal, DJERS 06/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
DHIONATAN JAC
Ó
ALVES
, em face da respeitável sentença (id. 10276197), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“No dia 30 de maio de 2023, por volta das 19h30min, em via pública, próxima a saída do Bairro
Santa Terezinha, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado DHIONATAN JACÓ AL
V
ES, em comunhão de desígnios co
m
o menor ADRIANO CALDEIRA SIL
V
A, com em
p
rego de grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, subtraiu coisa móvel alheia pertencente
à
vítima LUIZ CARLOS BASTIAN
E
LLO.

Na data e local alhures citados, a vítim
a
LUIZ CARLOS BASTIANELLO se encontrava em deslocamento em seu veículo modelo
B
1Z 100, marca HONDATM, ano
2
004, placa MOZ-2751, em direção a sua propriedade rural no local conhecido como ‘Córrego da Prata’.

Nessa linha de cognição, a certa altura do percurso, a vítima LUIZ CARLOS BASTIANELLO
f
ora abordada por dois indivíduos que, ostensivamente, faziam gestos no sentido de que sacariam arma de fogo, no claro sentido de compelir a vítima a parar seu veículo.

Como direta consequência das condutas criminosas, fora subtraída a m
o
tocicleta da vítima LUIZ CARLOS BASTIANELLO, bem assim, um equipa
m
ento redutor de engrenagem,
a
valiado em R$
2
.000,00 (
dois mil reais)
.”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B, do Ecriad, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao acusado, pugnou pela sua absolvição ou, subsidiariamente, para afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do art. 157, do CP, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, a detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que “a absolvição do apelante é inevitável, ante a absoluta ausência de provas, a não ser a isolada confissão, que por si só, não justifica a imputação que lhe é feita”.

Além disso, sustenta que inexiste prova capaz de comprovar que o apelante corrompeu ou mesmo que tenha facilitado a corrupção do adolescente Adriano Caldeira Silva, já que “estava sob o efeito de drogas e não tinha intenção de praticar aquele roubo, o crime não foi premeditado. No entanto, quando estava a bordo da motocicleta na companhia do adolescente, resolveu naquele momento cometer o crime em razão de estar em abstinência, para conseguir comprar mais drogas para satisfação de seu vício. Todavia, o adolescente não tinha conhecimento de que o apelante cometeria o crime”.

Sob esse enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 51319234 (fls. 06/07-v), do Relatório de Atividade Policial (fls. 12/16), do Boletim Unificado nº 51451294 (fls. 19/27), do Auto de Apreensão de fl. 104 e do Auto de Restituição de fl. 105.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“Inicialmente, a vítima Luiz Carlos Bastianello, em seu depoimento judicial (ID 36869601 – PJE), prestou as seguintes declarações:

(...) Que foi vítima de roubo no período de safra de café; que estava se deslocando para a propriedade rural com seu filho de 15 anos de idade; que ao saírem do Bairro Santa Terezinha, no local mais escuro, os ‘camaradas’ pularam em frente da moto, apalparam a ele e seu filho buscando outros pertences; que os indivíduos estavam encapuzados e fazendo sinal de que estavam portando armas de fogo por debaixo das roupas; que a moto foi restituída porque no dia seguinte a sua esposa divulgou a notícia nas redes sociais e deixou o número de telefone para contato, de modo que uma pessoa começou a lhe enviar mensagens dizendo que havia comprado a moto e que lhe devolveria caso fosse realizado um pagamento por ela, deixando a chave PIX; que o investigador de polícia, através da chave PIX, descobriu a identidade da pessoa e conseguiu recuperar a moto; que também foi subtraído um ‘redutor’ utilizado nas atividades rurais e não foi recuperado, bem como umas chaves que estavam penduradas na moto; que sua esposa sofreu constrangimento em razão da exposição do seu número celular nas redes sociais, bem como a família inteira sofreu exposição devido à repercussão da notícia na cidade, com visitas à delegacia para prestar depoimento; (...).

A testemunha Jaime Castro Pereira da Silva também foi ouvida em juízo (ID 36869601 – PJE) e declarou o seguinte:

(...) que é motorista de Uber e no dia dos fatos realizou uma corrida para dois indivíduos com origem no bairro Boa Vista até o Santa Terezinha; que eles chamaram a corrida pelo
WhatsApp
; que não conhecia os dois indivíduos; que Santa Terezinha fica próximo ao Tiro de Guerra; que posteriormente tomou conhecimento que os dois indivíduos haviam se dirigido ao Santa Terezinha para praticarem um roubo (...)

A testemunha PCES Gederson Mercier, em seu depoimento judicial (ID 36869601 – PJE), declarou o que segue:

(...) que tomaram ciência do roubo e buscaram as imagens das câmeras de videomonitoramento local, constatando que os dois indivíduos haviam chegado ao local a bordo de um veículo de aplicativo, de modo que acionaram o motorista e lograram êxito em descobrir de onde havia partido a solicitação da corrida, tratando-se do denunciado Dhionatan, indivíduo já conhecido pelos agentes policiais desta cidade; (...) que posteriormente abordaram o menor de idade em frente a praça do Boa Vista, em posse de substância entorpecente (maconha); (...) que Dhionatan já é conhecido dos agentes policiais desta cidade em razão de ter cometido um roubo de um Iphone na galeria (...)

O acusado DHIONATAN JACO ALVES, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos (ID 36869601 – PJE), afirmando que estava sob efeito de drogas e que praticou o roubo, em companhia do menor de idade, para ‘sustentar o vício’. Afirmou, ainda, que não estava armado, mas simulou estar na posse de arma de fogo utilizando-se de um aparelho celular.

Com efeito, a autoria relativa ao crime de roubo restou devidamente demonstrada, pois há nos autos prova firme e segura de que ele tenha praticado o crime em questão, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pela confissão do acusado.”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e suficientes para a comprovação cabal e robusta da autoria delitiva em desfavor do apelante, valendo destacar que o ofendido narrou os fatos com detalhes, esclarecendo a dinâmica do crime e a violência e grave ameaça perpetradas pelo apelante na execução do delito.

Em adição, acerca do crime de corrupção de menores, válido consignar que o tipo penal em questão, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação desses.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula nº 500, do STJ. Vejamos:

Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

No caso em comento, não bastassem as provas suso colacionadas, a partir da consulta ao Sistema PJe, constatei que o adolescente Adriano Caldeira Silva está respondendo a procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo em análise (Processo nº 0000652-77.2023.8.08.0045), razão pela qual, também este enfoque, resta configurada a prática do crime descrito no artigo 244-B, do Ecriad.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, corroborado, inclusive, pela confissão judicial do ora apelante, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, a defesa sustenta que não houve a devida fundamentação quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP).

Sucede que, nos termos da uníssono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não configura
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)’. (AGRG no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 947.737; Proc. 2024/0360236-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/11/2024)”.

Em idêntica orientação:

(...). Inexiste
bis in idem
na condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores quando o agente rouba na companhia de adolescente, uma vez que os delitos tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem. Precedentes. Mister se faz o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e o delito de corrupção de menores quando o agente, mediante uma ação, no mesmo contexto fático, praticou ambos os crimes, na forma do art. 70, do CP. Nos moldes do art. 33, §2º, do CP, impõe-se a fixação do regime fechado quando a reprimenda é superior a 08 (oito) anos. (TJMG; APCR 0008881-09.2022.8.13.0114; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Paula Cunha e Silva; Julg. 08/10/2024; DJEMG 09/10/2024).

(...). 4. A jurisprudência Superior é firme no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação em roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de condutas autônomas e protegerem bens jurídicos diversos, não cabendo se falar em consunção. 5. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais inócuo, pois já isento pelo juízo primevo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA; ACr 0801019-81.2021.8.14.0074; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima; Julg 07/05/2024; DJNPA 14/06/2024)

Por fim, incabível a procedência do pleito de realização da detração penal, nos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

Isso porque, o período de tempo de prisão preventiva, até a presente data, não tem o condão de alterar o regime inicial fixado ao recorrente, razão pela qual deixo ao juízo da execução que realize a detração requerida.

Sob tal enfoque, saliento que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

[...]. VI - No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta - o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Assim, mantenho o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicada.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)